Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733751-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANE DA SILVA SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POLLYANE DA SILVA SOARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá da Circunscrição do Paranoá que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0704566-52.2023.8.07.0008, deferiu a liminar de busca e apreensão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Informa que financiou veículo junto à agravada, porém, que por erro do sistema, não ocorreu o débito automático das parcelas vencidas nos meses 06 e 08 de 2023, sendo que a parcela do mês 06 foi objeto de negociação no dia 11/08/2023, sendo emitido o boleto e efetivado o pagamento no dia 14/08/2023 e com vencimento para o dia 15/08/2023. Ademais, informa que a parcela referente ao mês 08 de 2023 foi paga, conforme comprovante anexado. Alega que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em data após a realização do acordo para pagamento da parcela em aberto. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Isento do recolhimento de preparo. Na decisão de Id no. 50230881, concedi o efeito suspensivo à decisão, bem como deferi o pedido de gratuidade de justiça. A agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Id no. 51527079). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que, em 24/08/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo homologou desistência da autora, ora agravada, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, e já sendo certificado o trânsito em julgado em 04/09/2023 (Ids no. 169702148 e 171043788). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos presentes recursos, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento interposto por A. L. C. F., pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador